Tribunal: TJSP
Processo: 0003532-27.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003532-27.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAIO DE BRITO e BRUNO SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas do réu Caio a seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Bruno a oito anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa, no piso mínimo,
fixado para este último o regime prisional semiaberto para o desconto do
restante, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0003532-27.2017.8.26.0635
5a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: Caio de Brito e Bruno Silva dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.782
1. Perante o Juízo de Direito da 5a Vara
Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os réus Bruno
Silva dos Santos e Caio de Brito foram denunciados como
incursos nos artigos 157, § 2o, I e II, por duas vezes, em
concurso formal, e 333, “caput”, em concurso material, todos
do Código Penal, porque no dia 15 de abril de 2017, por volta
de 7h10min, na Avenida Adélia Chohfi, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta,
marca “Honda”, modelo “CG-15-Fan-ESDI”, pertencente à
vítima protegida no 01, e uma bolsa com aparelho celular,
dinheiro, documentos e outros bens, pertencentes à vítima
protegida no 02, bem como porque, na mesma ocasião,
ofereceram vantagem indevida no valor de R$.10.000,00 a
policial civil para que não elaborasse boletim de ocorrência e
os liberasse.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados
como incursos no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, por
duas vezes, em concurso formal, e Bruno também como
incurso no artigo 333, “caput” do Código Penal. Bruno foi
apenado a nove anos de reclusão e vinte e sete dias-multa, no
piso mínimo, e Caio a oito anos e dois meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
dezoito dias-multa, no piso mínimo, fixado para ambos o
regime prisional inicial fechado. Na mesma decisão, o réu Caio
foi absolvido do delito de corrupção ativa com base no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados os réus apelaram, Bruno
buscando a absolvição por insuficiência de provas ou mitigação
das penas e do regime de prisão, ao passo que Caio pleiteia o
reconhecimento da tentativa.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento, para a readequação do acréscimo de pena pela
incidência de duas majorantes.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus pelo delito de
roubo majorado foi correta, em face do que se apurou no
processo.
Silentes no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu Caio confessou ter roubado a motocicleta
fazendo uso de arma de fogo em comparsaria com “Neguinho”,
e declarou não conhecer o corréu, ao passo que o réu Bruno
negou a prática delitiva, afirmando ter sido levado para a
delegacia sob o pretexto de ser foragido da Justiça e estar
sendo acusado injustamente por ter antecedentes criminais
(fls. 24, 37 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
De sua parte, a vítima protegida no 01
afirmou conduzir sua motocicleta, tendo como passageira sua
noiva, quando “foi surpreendido por dois indivíduos que invadiram
a pista e um deles (Caio) apontando uma arma de fogo para o
declarante. Assim que parou a dupla anunciou o assalto com arma
de fogo apontada para seu rosto. O de menor estatura (Caio)
assumiu a condução da motocicleta do declarante, apontou desta
vez a arma de fogo para a noiva do declarante e determinou que a
mesma entregasse sua bolsa. Atos este que o fez entregando a
bolsa ao comparsa (Bruno) do indivíduo armado. Seguidamente o
comparsa (Bruno) do indivíduo armado subiu na garupa da moto e
ambos se evadiram do local. Após o roubo não havia nenhuma
viatura da polícia militar no local e perderam de vista a dupla (...). O
declarante e sua noiva foram a uma companhia da PM para noticiar
o roubo e ali souberam que a motocicleta havia sido localizada e por
isso compareceram a esta Unidade Policial, sendo certo que nesta
Unidade encontrou sua motocicleta e a bolsa de sua noiva foi
devolvida por um dos policiais militares. Em formal procedimento
reconheceu um dos indivíduos como aquele que estava armado,
anunciou o assalto (Caio) e saiu conduzindo a motocicleta. Quanto
ao outro (Bruno) tem dúvidas se ele era o comparsa do reconhecido,
pois quando do roubo não notou a fisionomia dele, apenas diz que a
compleição física desse não reconhecido (Bruno) é idêntica àquele
outro roubador” (fls. 279/280, 283 e mídia digital).
No mesmo o sentido o relato da vítima
protegida no 02, que reconheceu Caio como um dos autores do
delito, aduzindo não ser capaz de reconhecer Bruno porque no
momento do roubo só olhou para o indivíduo armado (fls.
281/282, 284 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram estarem em patrulhamento de rotina “quando
um popular não qualificado os chamou a atenção apontando uma
motocicleta que trafegava mais adiante com dois ocupantes, dizendo
que aquela motocicleta acabara de ser roubada. Incontinente os
policiais foram ao encalço daquela moto com os dois ocupantes, que
ao notarem a viatura policial, o que conduzia aumentou a
velocidade. Quando na rua Dr. Rubens Escobar Pires, o garupa
resolveu pular da motocicleta em movimento e jogou uma bolsa
feminina distante de si. O indivíduo começou a fugir a pé e em
determinado momento colocou a mão na frente de seu corpo. O PM
Da Silva deu uma rasteira no indivíduo fazendo com que caísse ao
solo. O PM Da Silva disse que fez isso imaginando que ele
estivesse armado e iria sacar uma arma de fogo. Em revista pessoal
localizaram junto a sua cintura um revólver calibre 38, marca
Taurus, numeração suprimida, carregado com cinco cartuchos. A
bolsa feminina foi colhida e o abordado identificado como Caio foi
posto
no
guarda-preso
da
viatura.
Seguidamente
deram
continuidade aos fatos em questão, visando a localização da moto e
daquele que a conduzia. Na Rua Carlos Belleville, encontraram a
motocicleta na via pública em estado de abandono. Notaram que na
residência frontal onde estava a motocicleta um portão estava
aberto e com o auxílio de outras viaturas e policiais foi procedido o
cerco em vários imóveis e por isso três casas posteriores, mais
precisamente a de numeral 155, o evadido foi localizado no quintal,
mais precisamente escondido na área de serviço, o qual se
identificou como Bruno e em revista pessoal nada foi localizado.
Ambos foram inquiridos e confessaram que momentos antes haviam
roubado a motocicleta e por isso receberam voz de prisão em
flagrante” (fls. 13/14, 16/17 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Por seu turno, o policial civil relatou ter
ido até a carceragem perguntar os dados do réu Bruno, quando
ele “propôs ao declarante que queriam sair desta Delegacia e não
serem presos, que sua família e seu advogado aqui estariam e
pagariam R$.10.000,00 para que ambos fossem soltos, que o
depoente perguntou ao outro indiciado Caio se essa era a proposta
dele também o qual respondeu sim”. Logo após deixou o local,
dizendo aos réus que iria ver se a família e o advogado
estariam na parte externa da delegacia, quando então
comunicou os fatos ao delegado de polícia e se dirigiu com ele
à sala em que estavam os réus, oportunidade em que pediu
para que repetissem a proposta deles, “Bruno refez a proposta
de R$.10.000,00, divididos em dois pagamentos de R$ 5.000,00
para que ele e Caio fosse soltos em razão do roubo. Uma que seria
pago no ato e outra em momento oportuno”. Na mesma
oportunidade, “Bruno interveio verbalmente e confessou o roubo
cometido por ele e por Caio e que restaria somente o acordo
corruptivo para serem soltos” (fls. 22/23 e mídia digital).
Como se vê, a confissão do réu Caio,
ainda que procurando exculpar o réu Bruno, se compatibilizou
com as demais provas, retratando a realidade dos fatos
imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem
margem
para
divagações
doutrinárias
ou
construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que
lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM
93/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Oportuno
ponderar
que
nem
os
policiais, nem as vítimas conheciam os réus até a ocasião dos
fatos e, também por isso, não tinham motivo algum para
falsamente incriminá-los, de modo que seus relatos merecem
prestígio e essa prova era suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, em tema de delito
patrimonia, a apreensão do bem subtraído em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-
se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para
o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório.
Foi o que aqui ocorreu. Em poder dos
réus, logo após o roubo, foram apreendidas a motocicleta e a
bolsa subtraídas, tendo eles tentado fugir logo que avistaram a
viatura policial e admitido o roubo informalmente aos policiais
militares e civil quando presos, Caio logo em seguida ao pular
da garupa da moto pilotada por seu comparsa e se desfazer da
bolsa da vítima e trazendo na cintura o revólver usado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
intimidar a vítima, enquanto que Bruno foi localizado escondido
no quinta de uma casa próxima, pouco depois de ter
abandonado a motocicleta na via púbica.
Desse
modo,
ao
contrário
do
que
sustentou a combativa defesa do réu Caio, o delito se
consumou, pois os réus mantiveram, ainda que por breve
tempo, a livre disponibilidade sobre os bens subtraídos, por
terem sido presos em local diverso da subtração e após breve
perseguição policial.
Aliás, atualmente o entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma no momento em que o agente
se apodera do produto da subtração, sendo irrelevante que ele
detenha sobre a coisa posse desvigiada e pacífica. Nesse
sentido, aliás, a Súmula no 582 do colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Além disso, irrelevante a circunstância
de as vítimas não terem reconhecido o réu Bruno, pois como
bem
anotado
pelo
douto
magistrado
sentenciante:
“A
circunstância em que ocorreu a prisão de Bruno, aliadas à sua
confissão informal e à afirmação das vítimas de que este apresenta
grande semelhança com o segundo indivíduo que praticou o roubo
afastam qualquer dúvida quanto à autoria, bem como que ambos os
réus agiram em conjunto, um aderindo à conduta do outro. Não deve
prosperar a tentativa de Caio isentar seu parceiro, posto que tudo o
quanto já citado provou exatamente o contrário” (fl. 249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
As qualificadoras do emprego de arma e
do concurso de agentes foram bem reconhecidas, diante do
conteúdo da prova oral coligida, pois demonstrada a atuação
conjunta dos apelantes para a prática do crime, bem como o
emprego de uma arma de fogo para intimidar os ofendidos, a
qual foi apreendida e periciada, tendo o laudo atestado que
“esta arma encontra-se apta à realização de disparos” (fls. 52 e
170/173).
Do mesmo modo, induvidosa a prática
do delito de corrupção ativa pelo réu Bruno, bem demonstrado
pelo conteúdo da prova oral, pois o policial civil relatou ter ele
oferecido a quantia de R$.10.000,00 quando estava detido na
delegacia para que fosse liberado junto com o corréu sem que
a ocorrência fosse registrada, observado que, como já dito,
inexiste qualquer fator indicativo de uma falsa incriminação,
motivo pela qual cabe reconhecer a idoneidade das palavras do
agente público.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo.
Quanto à dosimetria do delito de roubo,
a pena-base para cada qual dos réus foi fixada com critério e
moderação, situando-se no menor patamar para a espécie, o
que impediu pudesse a atenuante da menoridade relativa do
réu Bruno influir na dosimetria, pois impossível reduzi-la aquém
do mínimo, na esteira da Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
legal”.
Bem reconhecida a reincidência do réu
Caio
(fls.
198/199),
deve
ela
agora
ser
compensada
integralmente com a atenuante da confissão, de modo a manter
as penas no patamar mínimo fixado, pois ainda que parcial, ela
é circunstância de elevado valor, por conferir ao juiz a certeza
moral de que a condenação é justa.
Nesse sentido o Pretório Excelso já se
pronunciou, deixando assente que “A confissão espontânea,
ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a pena, ex vi
do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer
ressalva no tocante à maneira como o agente a pronunciou.” (HC no
82.337, 1a Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em
25.02.2003).
De outra parte, o aumento de metade
unicamente pela incidência de duas qualificadoras não pode
subsistir. Esta colenda Câmara tem entendimento firmado no
sentido de que não é a quantidade, mas as circunstâncias
envolvendo as qualificadoras, que podem levar a um aumento
maior da pena, na terceira fase do cálculo. Assim, mesmo
incidindo uma só, como o emprego de arma de grosso calibre e
alto poder vulnerante, ou o grande número de agentes do
delito, ou a restrição da liberdade da vítima, submetida a
sofrimento intenso e desnecessário, pode gerar acréscimo mais
rigoroso, pois aí resulta evidente a elevada censurabilidade da
conduta, pelo maior risco a que é exposta a vítima. Porém,
como aqui a sentença só se baseou na mera quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
majorantes incidentes na espécie, sem apontar qualquer dado
concreto a justificar a severidade adotada, o índice de
acréscimo não pode ir além do menor previsto na lei.
Sobre o tema em referência o Pretório
Excelso tem anotado que “A jurisprudência deste Tribunal não
acolhe critérios como o adotado, de se estabelecer uma tabela,
optando por dar ênfase à efetiva fundamentação, da causa especial
de aumento de pena, dentro dos limites previstos, com base em
dados concretos. Precedentes” (RTJ 179/659; no mesmo sentido
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça in RT 696/434).
A matéria está atualmente sedimentada
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 443,
que dispõe: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
Diante disso e das circunstâncias do
caso, que contou com a participação de dois agentes, um deles
portando uma arma de fogo, nada justificava um aumento maior
do que o mínimo previsto, de um terço, daí por que as penas
devem alcançar cinco anos e quatro meses de reclusão e treze
dias-multa, no piso mínimo.
Bem reconhecido o concurso formal de
delitos e mantido o índice de um sexto adotado na sentença,
pois dois foram os patrimônios violados, as sanções para cada
qual dos réus e em relação ao crime de roubo atingem o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
definitivo de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e
quinze dias-multa, no piso mínimo, com a observação de que,
embora as penas pecuniárias devessem ser somadas, “ex-vi”
do disposto no artigo 72 do Código Penal, não houve apelo da
acusação nesse aspecto, não se podendo agora alterar o
entendimento adotado pelo douto magistrado sem incorrer em
indevida “reformatio in pejus”.
As penas do delito de corrupção ativa
para o réu Bruno foram adequadamente fixadas no menor
patamar possível, ou seja, em dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, não comportando alteração.
Aplicado o concurso material entre os
delitos de roubo e corrupção ativa quanto ao o réu Bruno, pois
as
infrações
decorreram
de
desígnios
autônomos
e
independentes, tal como posto na sentença, as penas para ele
são somadas e atingem agora um total definitivo de oito anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa,
no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado era o
único cabível na espécie para o réu Caio, em função da
quantidade de sanção carcerária imposta e da reincidência
específica dele.
Porém, muito embora não se negue a
gravidade dos delitos praticados, é bem de ver ser o réu Bruno
jovem e primário, além de favoráveis a ele se apresentarem as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no0003532-27.2017.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
pela qual, considerado ainda estar preso desde o flagrante em
15 de abril de 2017, é possível fixar o regime prisional inicial
semiaberto, até como estímulo para que não torne a delinquir.
Portanto, para tais fins é que se impõe
o parcial provimento dos recursos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do
réu Caio a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Bruno a oito
anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e cinco
dias-multa, no piso mínimo, fixado para este último o
regime prisional semiaberto para o desconto do restante,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -